Tribunal: TJMT
Processo: 0002428-93.2015.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002428-93.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO –
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

2.
Estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 0002428-93.2015.8.11.0018

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE JUARA-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Itaú Consignado S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Juara-MT, que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na procedência dos Embargos à Execução Fiscal para o imediato cancelamento das inscrições em dívida ativa que lhe deram ensejo e o levantamento da garantia feita pelo Embargante, e, assim, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Houve a condenação do Apelante em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Apelante, alega, em síntese, que no caso dos autos não houve violação à legislação consumerista, ao argumento de que
as autuações que originaram as multas ora discutidas tiveram origem apenas na equivocada interpretação do agente administrativo que instaurou os procedimentos administrativos a partir das reclamações de consumidores e não considerou a legalidade das contratações deles com a Embargante em relação as cobranças realizadas.

Alega-se, ainda, que a fixação da multa imposta pela Administração Pública (PROCON) em face do Apelante, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, não foi observado os três pressupostos presentes no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, defendendo que
tendo a Administração ultrapassando os limites impostos pelos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, deve o Poder Judiciário corrigir tal ilegalidade
.

Deste modo, requer-se que seja conhecido e provido o recurso de Apelação interposto
a fim de reformar integralmente a r. sentença recorrida, julgando procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos, a fim de extinguir o executivo fiscal correlato, com a consequente inversão do ônus de sucumbência,
e, caso este não seja o entendimento deste E. Tribunal, que, ao menos,
seja provido o

presente Recurso de Apelação para reduzir o valor da multa imposta pela Municipalidade de Juara, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Município de Juara-MT não apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 854604.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação não excede a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020